Tribunal: TJDFT
Processo: 0728953-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0728953-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JADER NEI RODRIGUES BARBOSA IMPETRANTE: RENATO BARBOSA FERREIRA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de JADER NEI RODRIGUES BARBOSA, pronunciado como incurso no crime do art. 121, § 2o, incisos I e IV, por duas vezes, c/c art. 20, § 3o e art. 29, todos do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima com erro sobre a pessoa), contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e a decisão de pronúncia, que a manteve. Alega o impetrante que o paciente contraiu câncer de garganta no decorrer do processo, motivo pelo qual acabou se ausentando e tornado revel, tendo sido decretada sua prisão preventiva, mas no dia 03/06/2020 foi parado e preso pela Polícia Rodoviária Federal. Informa que vários pedidos de liberdade e um habeas corpus já foram ajuizados em seu favor, mas negados. Entretanto, em razão da condição de saúde precária do paciente, pleiteia a concessão da ordem. Discorre sobre princípio da dignidade da pessoa humana, diz que o paciente passou por procedimento chamado tireoidectomia total e esvaziamento cervical em 13/01/2017 e precisa fazer acompanhamento oncológico por prazo indeterminado. Informa sobre a dieta ministrada ao paciente e diz que ele está em grupo de risco (ID 18592889). Os autos foram conclusos ao e. Desembargadora Plantonista, Carlos Rodrigues, que não conheceu da inicial, porque, em síntese, o pleito já foi analisado por esta Relatoria (ID 18603532). É o relatório. Decido. Verifica-se que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 19/12/2017, mas somente foi preso em 03/06/2020, sendo que teve pedidos de revogação da segregação cautelar negados pelo juízo de piso, bem como foram impetradas recentemente duas ordens de habeas corpus em seu favor nesta Relatoria (HC 0706592-52.2020.8.07.000 e HC 0714692-93.2020.8.07.0000), na qual foram exaustivamente analisadas a materialidade e os indícios da autoria e demais alegações em favor do paciente, inclusive em razão da situação da pandemia na prisão, relacionado à sua neoplasia maligna, sendo que esta última foi denegada há pouco mais de um mês (Acórdão no 1263823). Confira-se a ementa: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA COM ERRO SOBRE A PESSOA. RÉU PRONUNCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RÉU FORAGIDO. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PANDEMIA PELO COVID-19. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. SITUAÇÃO EMERGENCIAL E EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria do delito de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, em razão das circunstâncias do crime, as quais demandam maior rigor da justiça, e para a aplicação da lei penal, uma vez que o réu estava foragido. 4. A suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada nos prazos acima mencionados, razão pela qual não se mostra razoável a alegação de excesso de prazo neste momento, pois plenamente justificável, devendo ser considerado que a suspensão dos prazos não se dá por culpa do estado, do paciente ou de sua defesa, mas em razão da situação de emergência e excepcional vivida atualmente, não só a nível nacional, mas mundial. 5. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art. 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não há notícias de que o paciente não esteja sendo tratado adequadamente no presídio ou que necessite de cuidados sanitários extramuros. 6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada (Acórdão 1263823, 07146929320208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no PJe: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – download – p. 29-42. Os autos foram inicialmente encaminhados ao plantão judicial e, em apreciação ao pleito, o e. Desembargador Plantonista, Carlos Rodrigues, deixou de conhecer a ação, mencionando que já houve habeas corpus em favor do paciente, não há fato novo a amparar o pleito e, se houver, primeiramente deve ser submetido ao juízo de piso (ID 18603532). Com efeito, consoante se verifica do habeas corpus anterior, nenhum fato novo há a amparar o pleito em favor do paciente, uma vez que, embora nada conste nos autos no sentido de que o juízo de primeiro grau tenha analisado o pedido relativo ao câncer do paciente, consoante afirmado alhures, esta Relatoria examinou o pedido relacionado à revisão da prisão em razão da neoplasia maligna do qual ele está acometido, denegando o habeas corpus. Assim, percebe-se que se trata de mera reiteração de pedidos já apreciados e julgados por meio do habeas corpus mencionado. Desse modo, constata-se que, impetrado outro habeas corpus para o mesmo paciente, com o mesmo pedido, relativo aos mesmos fatos, no qual foi denegada a ordem anteriormente, tem-se que o presente deve ser inadmitido, por reiteração de pedido. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 20 de agosto de 2020 12:58:14. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator